Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Vistos etc. A d. Contadoria Judicial suscitou dúvidas no que se refere “a quais substituídos devem ser considerados e quanto aos parâmetros de atualização dos cálculos desses (correção monetária e juros) para a então incidência dos percentuais referentes aos honorários” (ID 40986438). Quanto ao primeiro ponto, devem ser considerados todos os substituídos em relação aos quais foram emitidas ordens de pagamento, a saber: IVANILDA MAURICIO DE LIMA, IVANILDE ALVES FELIX, IZANIR NEVES DE MENEZES, JANE SOUSA DE MATOS, JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA, JANEYRE CARMO XIMENES e JASSON JOSÉ DA SILVA (RPV juntada no ID 10791328) e JAILITA RIBEIRO DE SOUZA (RPV juntada no ID 10791232). Em relação à atualização dos cálculos, deve incidir o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional 113, de 08/12/2021, que assim estabelece: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. O próprio Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aliás, ao dispor sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, alterou a Resolução 303/2019, passando a dispor o seguinte: “Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)”. Ante o exposto, determino o retorno dos presentes autos à d. Contadoria Judicial, para as providências pertinentes. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 18 de novembro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator